Tribunal: TJDFT
Processo: 0713565-71.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFETIVO PAGAMENTO E DE MÁ-FÉ. FATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado.

2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.

3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, no sentido de que a culpa exclusiva de terceiro rompe o nexo de causalidade, afastando a responsabilidade civil do Estado e a correspondente obrigação de indenizar, bem como da impossibilidade da imposição da pena inserta no artigo 940 do Código Civil, ante a ausência de má-fé e de efetivo pagamento, não há que se falar em omissão ou contradição no julgado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração por divergir das teses apresentadas pela embargante.

4. Não caracteriza vício de omissão a ausência de manifestação acerca de fatos não declinados na petição inicial e nem mesmo na apelação, configurando inovação recursal e nítida ampliação da causa de pedir, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.